Tribunal: STF
Processo: ARE 1244006
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual foi dado provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça Federal e aplicar o entendimento firmado no Tema 297 da sistemática de Repercussão Geral (documento eletrônico 68).
    A agravante sustenta, em síntese, que neste RE discute-se, apenas, a matéria relativa à competência da Justiça Federal para apreciar ato de autoridade fazendária que exige a comprovação do recolhimento do ICMS para fins de liberação da mercadoria importada (págs. 2-3 do documento eletrônico 71).
    Registra que o tema referente a não incidência de ICMS sobre arrendamento mercantil não foi devolvido neste recurso. Afirma, ainda, que neste ponto a matéria transitou em julgado, pois tendo sido apreciada em RE anterior e não impugnada a tempo e modo, tornou-se preclusa (pág. 3 do documento eletrônico 71). 
    Aduz que a discussão quanto à incidência ou não incidência do ICMS deve ser apreciada pela Justiça Estadual, havendo equívoco na decisão agravada que, aplicando o Tema 722 da Repercussão Geral, reconhece a competência da Justiça Federal para julgar a controvérsia de fundo e violar, assim, o princípio do juiz natural (pág. 3 do documento eletrônico 71).
    Para reforçar este último argumento, destaca que: (i) “[...] o recurso extraordinário em análise não pediu que a questão da incidência do ICMS fosse analisada”; (ii) há falta de prequestionamento quanto à matéria; e (iii) “[...] a competência da justiça federal se limita ao exame da exigência da comprovação do recolhimento do tributo, não podendo analisar a validade da incidência do tributo” (pág. 4 do documento eletrônico 71). 
    Intimada, a agravada pugnou pela manutenção da decisão impugnada (documento eletrônico 75).
    É o relatório.
    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão à agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão agravada e passo a reexaminar o recurso extraordinário com agravo.
    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO E MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A LEGALIDADE DA COBRANÇA DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL ART. 155, § 2°, INCISO IX, ALÍNEA A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SÚMULA 661 DO STF ART. 12, § 2° DA LC 87/96 LIBERAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ICMS OU COMPROVAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA OU ISENÇÃO LEGALIDADE PRECEDENTES DO STJ E STF.
    1. Liberação de mercadoria importada condicionada ao pagamento do ICMS.
    2. Não compete à Justiça Federal decidir se o tributo é ou não devido, o que deve ser analisado perante a Justiça Estadual, mas sim, verificar se a autoridade federal agiu de acordo com suas atribuições.
    3. Dispõe a Súmula 661 do STF, ser legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro, em razão da interpretação dada ao art. 155, § 2°, inciso IX, alínea a, da CF/88.
    4. A LC n° 87/96, que dispõe sobre o ICMS, além de confirmar a exigência do referido tributo por ocasião do desembaraço aduaneiro, trouxe uma obrigação acessória no § 2°, do art. 12, dispondo sobre a entrega de mercadoria ou bem importados do exterior, deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo desembaraço após a exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro.
    5. No entanto, se a mercadoria é isenta ou não sofre a incidência do ICMS, cabe ao interessado comprovar, perante a autoridade aduaneira, essa situação, mediante guia para liberação de mercadoria estrangeira sem comprovação do recolhimento do ICMS, visado pelo fisco do Estado onde ocorra o despacho aduaneiro, conforme disposto no Convênio ICMS n° 132/98.
    6. Jurisprudência do STJ e do STF no sentido da exigência do comprovante de recolhimento do ICMS, ou da prova da não-incidência ou da isenção, quando do desembaraço aduaneiro.
    7. O Plenário do STF, no julgamento do RE 193.817, relatoria Min. Ilmar Galvão, firmou o entendimento no sentido de que pode a liberação da mercadoria importada ser condicionada à comprovação, pelo importador, do pagamento do ICMS sobre ela incidente.
    8. Dessa forma, se a impetrante não logrou demonstrar o efetivo pagamento do referido tributo, não há que se falar em ilegalidade da retenção da mercadoria importada pela autoridade impetrada.
    9. Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do CPC, em relação ao pedido de inexigibilidade do pagamento do ICMS, e prejudicado o recurso da impetrante; apelação da União e remessa oficial providas” (documento eletrônico 14).
    Em sede de recurso extraordinário (documento eletrônico 26), interposto por FMG Empreendimentos Hospitalares Ltda., atualmente denominada Rede D´or São Luiz Ltda., decidi, no tocante à violação do art. 109, VIII, da CF, pelo provimento do recurso e determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de Repercussão Geral (Tema 722).
    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC, entendeu pela manutenção da decisão anteriormente proferida, nos termos da ementa abaixo descrita:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRETENSÃO PARA AFASTAR O RECOLHIMENTO DO ICMS NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
    1. Cuida-se de juízo de retratação, quanto à competência da Justiça Federal para analisar a pretensão deduzida no sentido de que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS na operação de arrendamento mercantil.
    2. Para fins de juízo de retratação, resta apontada inadequação entre o acórdão e o RE n° 726.035 (Tema 722: Competência para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente de sociedade de economia mista federal), cuja tese restou fixada nos seguintes termos: Compete à justiça federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de de delegação concedida pela União.
    3. A questão ora em exame, contudo, não se adequa totalmente à situação tratada no Tema 722 do STF, porquanto não se cuida de ato abusivo praticado a dirigente de pessoa jurídica de direito privado, investido de delegação concedida pela União.
    4. A competência da Justiça Federal restringe-se à legalidade do procedimento do desembaraço aduaneiro e à antecipação ou não do recolhimento do ICMS âmbito de atuação da Autoridade Coatora (no caso, o Inspetor da Receita Federal no Rio de Janeiro) relegando à justiça estadual as questões afetas à legalidade da incidência do tributo (ICMS), fato gerador, imunidade ou isenção. Ou seja, cabe decidir apenas se a lei federal subordina o desembaraço aduaneiro ao prévio recolhimento do ICMS ou não, não podendo decidir a respeito da incidência da exação, fato gerador, imunidade ou isenção, linha que foi adotada pelo acórdão ora submetido ao juízo de retratação.
    5. Juízo de retratação não exercido (documento eletrônico 38).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa ao art. 109, VIII, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhimento.
    A recorrente ataca acórdão do TRF da 2ª Região, no qual ficou assentado que a Justiça Federal tem competência apenas para apreciar o pedido referente à legalidade da cobrança de ICMS no momento do desembaraço aduaneiro, sendo incompetente, contudo, para julgar o enquadramento do impetrante no ICMS, que caberia à Justiça Estadual.
    Ocorre que, como indica o Tribunal a quo, a discussão versa sobre a legalidade de ato de autoridade coatora, no caso de inspetor da Receita Federal do Estado do Rio de Janeiro, quanto à exigência da comprovação de pagamento do ICMS para a realização do desembaraço aduaneiro de material médico importado por meio de leasing (arrendamento mercantil) e não sobre a incidência ou não do tributo. 
    Nesse sentido, a questão, conforme inclusive o decidido no julgamento do RE 600.980/RJ, de minha relatoria, atrai, nos termos do art. 109, VIII, a competência da Justiça Federal. No mesmo sentido, cito trecho de decisão monocrática proferida no julgamento do RE 503.695/PR, de relatoria do Ministro Cezar Peluso:
    “[...] Não vinga a tese da recorrente acerca da incompetência da Justiça Federal. É que o acórdão recorrido não decidiu acerca da incidência do tributo estadual, mas tão-somente analisou a legalidade do ato impugnado, oriundo de autoridade federal, que exigiu o comprovante de pagamento do ICMS no desembaraço aduaneiro. 
    [...]”.
    Aponto também as seguintes decisões monocráticas: RE 1.052.243/DF, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.023.593/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 820.200/RJ, Rel. Min. Luiz Fux e RE 560.587/PR, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Portanto, o acórdão recorrido ao reconhecer, apenas e tão-somente, que a Justiça Federal é competente para apreciar o pedido no tocante à legalidade do ato de exigir a comprovação de recolhimento do imposto, não desbordou do entendimento deste Supremo Tribunal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator